Tribunal: TJES
Processo: 5007167-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007167-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES BARREIROS

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007167-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES BARREIROS

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogados do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A, SAMYRA CARNEIRO PERUCHI - ES13468-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inexistência de desídia estatal. Complexidade do feito. Pronúncia dos réus. Súmula 21 do STJ. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Alves Barreiros, contra ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão preventiva. O paciente encontra-se preso desde 05/06/2020, acusado de ter ordenado, junto a outros corréus, a execução da vítima João Vitor Aris da Silva, com motivação ligada ao tráfico de drogas. Os acusados foram pronunciados, e o processo foi incluído na pauta de julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

i) verificar se o tempo de segregação cautelar do paciente configura excesso de prazo, a ensejar o relaxamento da prisão preventiva;

ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de prazo não se caracteriza por mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do feito, o número de réus (três) e a necessidade de diligências, como expedição de cartas precatórias.

4. Constatou-se que o processo vem tendo tramitação regular, sem indícios de desídia estatal, encontrando-se em fase avançada, com a pronúncia dos réus e designação para julgamento pelo Tribunal do Júri, o que, nos termos da Súmula 21 do STJ, supera a alegação de excesso de prazo.

5. A gravidade concreta dos fatos — homicídio qualificado, supostamente ordenado por integrante de organização criminosa para manter domínio territorial —, somada ao histórico criminal do paciente (condenação anterior e outra ação penal em curso), evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, por não configurado o excesso de prazo, em razão da complexidade do feito, regular andamento processual e aplicação da Súmula 21 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007167-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALVES BARREIROS

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogados do(a) PACIENTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A, SAMYRA CARNEIRO PERUCHI - ES13468-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS ALVES BARREIROS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Descreve a inicial acusatória que:

Consta do Inquérito Policial n° 102/2020, que serve de base a presente denúncia que, no dia 25 de março de 2020, por volta das 10h30min, em região de mata, situada no final da Rua Oitenta e Cinco, bairro Nova Rosa da Penha II, Cariacica/ES, os denunciados, em comunhão de vontades e ações, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima João Vitor Aris da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Gráfico de Lesões acostado às fls. 34/35, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vitima estava em sua residência juntamente com companheira e filhos, quando os denunciados LEANDRO, vulgo "NEGO LEO", LEONARDO, vulgo "LEOZINHO, e BRENO, vulgo "MIOJO", a mando do denunciado LUCAS, vulgo "LUCAS RATÃO", chegaram ao local a procurando e falando que "iriam cobrar o que ela havia feito no passado". (Ns. 24, 55/57 e 67/69).

Ato contínuo, os referidos denunciados adentraram na residência, foram até a sala onde estava a vítima, arrastaram-na até a cozinha, agrediram-na na frente de sua companheira e, depois, conduziram-na até o brejo, local em que a executaram com aproximadamente 10 disparos de arma de fogo, conforme consta no Laudo de Exame Cadavérico da vítima (fls. 34/35), bem como no Laudo de Local (37/52). (fis. 24, 55/57, 61/62, 67/69, 75/98, 99/112-v e 213/219).

Depreende-se que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que o denunciado LUCAS ordenou que os demais denunciados matassem a vitima por ela ter se relacionado amorosamente com "Celi Farias", sua esposa, atitude que, no tráfico de drogas, é punida com a morte, no intuito de atemorizar a comunidade local e demonstrar poder e obediência às "leis do tráfico". Ressalta-se que tal motivação foi aderida pelos denunciados LEANDRO, LEONARDO e BRENO. [...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

A defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 05/06/2020.

Os acusados foram pronunciados e, nos termos das informações prestadas no id. 13666498, a magistrada de primeira instância já determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Saliento, desde já, que a gravidade concreta dos fatos em apuração, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

oma-se a isso o fato de que, em consulta aos Sistemas Processuais desta Corte, pude observar que o paciente ostenta uma condenação, além de responder a outra ação penal, o que evidencia a dedicação do paciente às atividades criminosas.

Desse modo, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Importante esclarecer, ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que o excesso de prazo não se configura, a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. 1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal. Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular. Necessário pontuar que se trata de ação penal com 03 réus e defesas distintas.

Não logrei êxito nos autos, em verificar suposta desídia estatal, motivo pelo qual, não há que se falar em excesso de prazo.

Por fim, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo .[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)